Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000014-46.2021.8.14.0401

APELANTE: PEDRO LUCAS DA SILVA MONTEIRO, CARLOS VITOR RAMOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE FORMA HARMÔNICA E COESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DO CRIME. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCABÍVEL. SÚMULA EM PLENO VIGOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A materialidade e autoria do crime está plenamente demonstrada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência,
e também pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima e testemunhas, tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

3.
Não se reconhece a participação de menor importância de co-réu, quando provado que sua atuação foi fundamental para o êxito do crime, como ocorreu no caso em comento.

4.
Nossa Corte Cidadã compreende que a referida súmula se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, assentou entendimento de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0000014-46.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DA CAPITAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: CARLOS VÍTOR RAMOS SILVA E PEDRO LUCAS DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

CARLOS VÍTOR RAMOS SILVA e PEDRO LUCAS DA SILVA MONTEIRO
, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, vinculado à 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou os requeridos
a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, por ter praticado o delito descrito144

no art. 157, § 2º, II, do CPB (Roubo Majorado pelo concurso de agentes)
.

Segundo a peça acusatória (Id 16152422 – Pg. 144/146):

“No dia 02/01/2021 por volta das 20:00 horas, na Av. Sul, Conjunto Promorar, Bairro Maracangalha, em Belém, os acusados, em companhia de mais dois comparsas não identificados, em união de vontades e comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram das vítimas ROGÉRIO DE SOUZA PEREIRA, SUELLEN CRISTINE DA SILVA e YAGO RENATO SILVA DOS SANTOS, dois celulares e o valor de R$700,00 (setecentos reais). Ainda pelo que se depreende dos autos, no dia, hora e local mencionados, Rogério, sua esposa Suellen, e o irmão desta Yago, estavam conversando em frente à residência do casal, ocasião em que foram abordados. por dois nacionais não identificados, que estavam numa motocicleta POP PRETA, que anunciaram o assalto, com uso de arma de fogo, enquanto os acusados estavam numa moto FAN VERMELHA, pilotada por PEDRO LUCAS com camiseta de mototaxista, tendo o carona, CARLOS VITOR RAMOS DA SILVA, descido do veículo, e subtraído o celular LG K11 de Rogério, o celular Motorola de Suellen, e a quantia de R$700,00 (setecentos reais) de Yago, e ordenou que os elementos armados atirassem, porque as vítimas não tinham mais dinheiro. Os assaltantes, em seguida empreenderam fuga, momento em que os ofendidos acionaram a Polícia Militar, que logrou êxito na captura dos denunciados, que estavam na motocicleta FAN VERMELHA, e foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, sendo reconhecidos pelas vítimas. Os celulares e o dinheiro não foram recuperados”.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
sentenciou o recorrente no dia 31.08.2022 (Id 16152605 – Pg. 373/385) pelo delito acima informado.

Irresignada, a defesa do réu Pedro Lucas interpôs apelação (Id 16152646), apresentado suas razões com os seguintes pedidos:

(I)

Insuficiência Probatória;

Em contrarrazões (Id 16152657), o Ministério Público, em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Consta ainda a apelação de Carlos Vítor (Id 16152660), onde pugna:

(I)

Insuficiência Probatória;

(II)

Participação de menor importância;

(III)

Aplicação da atenuante da menoridade, com afastamento da súmula 231 do STJ.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

RECURSO COMUM DE AMBOS APELANTES

1.1

Insuficiência Probatória.

Entende a defesa, que os recorrentes devem ser absolvidos da prática do delito de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ante a não comprovação da autoria delitiva, argumentando que as considerações fáticas obtidas no bojo do processo jamais poderiam ensejá-lo como autores do crime em questão.

Vejamos.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, que busca a absolvição dos acusados, alegando que não há provas suficientes para a condenação, a materialidade e autoria do crime estão plenamente demonstradas nos autos através
do Boletim de ocorrência 00005/2021.100026-8, Termo de Exibição e Apreensão (Id 16152411),
e também pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

Vejamos os depoimentos que extraímos da sentença.

A vítima SUELLEN CRISTINE DA SILVA SALES declarou:

“que foi vítima de assalto na residência onde morava de aluguel por quatro elementos. Que eles estavam em 2 motos e todos armados. Que levaram seu celular e lhe ameaçaram, colocando uma arma em direção a sua cabeça. Disse que o celular de seu esposo também foi levado e mais R$700,00 em espécie e roupa masculina. Que não conseguiram recuperar nenhum objeto. Que a viatura foi acionada e conseguiram realizar a prisão de dois elementos. Que apenas dois réus foram capturados e que realizou o reconhecimento pessoal deles. Disse que reconheceu ambos como autores do delito. Que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia. Que estavam apenas os dois réus no local para reconhecimento. Que inicialmente reconheceu os acusados por fotos e depois realizou o reconhecimento pessoal. Disse que não fez o reconhecimento frente a frente com os acusados. Que os reconheceu no momento em que eles desceram da viatura. Que estava atrás e o policial perguntou se eram os réus os autores do delito e ela disse que sim. Que não teve dúvida que os acusados praticaram o delito.”

FÁBIO RODRIGUES DA SILVA, agente de segurança pública, em seu testemunho asseverou:

“que se recorda de ter visto elementos com atitude suspeita na Almirante Barroso, indo em alta velocidade. Que foi feita abordagem atrás do shopping castanheira e conduziram os acusados até a seccional da Marambaia. Que as vítimas chegaram logo após e reconheceram os acusados como autores do delito. Disse que avistaram os acusados em atitude suspeita, pois estavam em alta velocidade na Av. Almirante Barroso. Que acompanharam e fizeram a abordagem. Que falaram que havia um assalto e conduziram os acusados à seccional da Marambaia. Que não foi apreendida nenhuma arma com os denunciados. Disse que foi feito reconhecimento dos réus na delegacia. Que a vítima apenas afirmou que havia sido os denunciados os autores do delito. Não se recorda se algo foi apreendido em posse do réu Carlos Vitor.”

A testemunha RISTHE MIRA GOMES narrou
:

“que estava em uma ocorrência em outra área, e a CIOP relatou uma ocorrência de roubo e informou as características dos suspeitos. Que informaram as características da roupa e da moto. Em rondas, se depararam com os elementos com as características e foram atrás. Que conseguiram abordar os acusados na moto. Que eles trefegavam em alta velocidade. Disse que os avistaram primeiramente na Almirante Barroso e passaram a persegui-los. Que fizeram perguntas aos acusados e estes falaram que estavam envolvidos no assalto. Que havia outra moto com os acusados, uma pop, mas os meliantes nessa moto conseguiram fugir. Que a moto capturada era uma FAN. Que estava como motorista da viatura. Que falaram que as duas motos que realizaram o assalto, com quatro elementos. Disse que não se recorda se foi encontrado algo em posse dos réus, mas acha que foi encontrado um celular. Que passaram uns 30 minutos da informação da CIOP até a captura dos denunciados.”.

O réu Pedro Lucas e Carlos Vítor caíram em contradição em seus depoimentos. Isso porque Pedro Lucas disse que não conhecia antes Carlos Vítor e que este teria pedido uma corrida para o shopping castanheira e que posteriormente passou a ser perseguido por policiais e parou. Nega ter cometido ou visto o delito.

Já o réu Carlos Vítor disse que conhecia Pedro Lucas e que no dia do assalto apenas tinham a função de olhar se não vinha ninguém para atrapalhar a realização do crime, mas que não ficaram com nenhum objeto do roubo, apesar de terem combinado partilhar o produto do delito.

Dessa forma, é possível ver que os relatos das testemunhas estão em conformidade com a narrativa da vítima, que, sem qualquer embaraço e, de forma harmônica e coerente, descreveram os fatos.

Os depoimentos são firmes e precisos, destacando-se que, em se tratando de infração patrimonial, como é o caso sob exame, a fala da vítima e testemunhas é fundamental, contendo especial crédito, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como na hipótese em apreço.

Sobre a importância da palavra da vítima e testemunhas nos crimes patrimoniais, colaciono julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. (...) Recurso improvido. Unânime. (10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 05/09/2022).

Diferente do que ocorre em relação aos depoimentos dos réus que são carregados de contradição e não se revelam seguros e coesos.

Assim, não há que se falar em absolvição dos acusados por insuficiência de provas para a condenação, sendo acertada a incursão dos réus em roubo pelo concurso de pessoas.

Dessa forma, mantenho a condenação.

2.

DAS RAZÕES DA APELAÇÃO DE CARLOS VÍTOR

2.1 Participação de menor importância

Pretende a defesa de Carlos Vítor o reconhecimento da participação de menor importância. Tal assertiva não merece provimento.

Constata-se dos autos conforme os depoimentos acostados acima, que o recorrente juntamente com Pedro Lucas e outros indivíduos abordaram pelo menos duas vítimas e subtraíram bens delas. Frise-se que em sede policial as vítimas foram uníssonas em apontar Carlos Vítor como o que subtraiu os bens das vítimas, ainda que tenha posteriormente não sido encontrando com os objetos, produtos do roubo.

Em seus relatos, as vítimas ainda afirmaram que foi Carlos Vítor quem dizia para seus companheiros na empreitada delituosa, para atirarem nelas.

Portanto, resta comprovada que sua participação foi crucial para a confirmação da infração penal, não havendo como prosperar a tese de menor importância.

Nossa jurisprudência assim aponta:

“[...] 4. Não se reconhece a participação de menor importância de co-réu, quando provado que sua atuação foi fundamental para o êxito do crime [...]”. (TJDFT. APR 20050710004830, Acórdão nº 324498, Relator SÉRGIO ROCHA, 1ª Turma Criminal, julgado em 25/9/2008, DJ 22/10/2008, p. 147)

“[...] 2. Quando há concurso de agentes e esses demonstram unidade de desígnios no empreendimento criminoso, dando cada um efetiva contribuição na realização do tipo, não há de se falar em participação de menor importância, configurando, portanto, a co-autoria [...]”. (TJDFT. APR 20030210005749, Acórdão nº 321597, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 11/9/2008, DJ 15/10/2008, p. 109)

“[...] Se o acusado atuou efetivamente na prática do delito, demonstrando a existência de verdadeira divisão de tarefas, não há que ser reconhecida a ocorrência de participação de menor importância [...]”. (TJDFT. APR 20060810049125, Acórdão nº 310536, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, julgado em 17/4/2008, DJ 02/7/2008, p. 146)

2.2

Da atenuante da menoridade e consequente pena aquém do mínimo legal

Não obstante as razões trazidas pela defesa em sua apelação, entendo que a sua pretensão não merece acolhida.

Permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrado fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade na aplicação da Súmula acima referida, na segunda fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024